Tribunal: TJES
Processo: 5003668-94.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-94.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANA CAROLINA BRUSCHI ALVES GAMONAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003668-94.2021.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO:
ANA CAROLINA BRUSCHI ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE LARVAS DE INSETO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE COMPROU MACARRÃO INSTANTÂNEO DA MARCA DA RÉ E QUE, APÓS CONSUMIR UMA PARTE, SENTIU UM GOSTO ESTRANHO, OBSERVANDO QUE O PRODUTO CONTINHA LARVAS QUE SE CONFUNDIAM COM A MASSA. ALEGA QUE DEVIDO SEU DESESPERO E VÔMITO, FICOU COM MARCAS VERMELHAS PELO CORPO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
QUE CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A COMPLETA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA, UMA VEZ QUE A DEMANDA SE RESOLVE POR OUTROS MEIOS DE PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). A DESPEITO DAS JUDICIOSAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA PARTE RÉ,
OBSERVA-SE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O FATO OU A CIRCUNSTÂNCIA APTOS A EXCLUIR A SUA RESPONSABILIDADE PELA IRREGULARIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ALIÁS, TEM-SE POR INCONTROVERSO O FATO DE QUE O ALIMENTO EM SI, IDENTIFICADO COM A PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO, É DE FABRICAÇÃO DA RECORRENTE, DE MODO QUE ESTA DESCUMPRIU O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ DÚVIDA ACERCA DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO EVENTO, CONSIDERANDO QUE O PRODUTO CONSUMIDO PELA RECORRIDA ESTAVA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ESTIPULADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE E QUE A FABRICANTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR DEFEITOS DECORRENTES DE FABRICAÇÃO, MANIPULAÇÃO, APRESENTAÇÃO OU ACONDICIONAMENTO DE SEUS PRODUTOS (ART. 12, CDC). A SITUAÇÃO NARRADA, COM EFEITO, NÃO SE CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 5.000,00), ADEMAIS, ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)